Tribunal: STF
Processo: HC 177112
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-22
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que deferiu a ordem de Habeas Corpus. 
    Neste recurso, a defesa alega que a decisão embargada é omissa quando (a) anula a decisão do juízo de primeiro grau e determina o retorno dos autos à fase de alegações finais, mas deixa de manifestar-se sobre o princípio da proporcionalidade quando, apesar de ter invalidado a sentença condenatória, determina que o paciente [...] continue preso preventivamente [...]; e (b) reconhece que paciente está encarcerado em cela comum – em manifesta violação ao art. 7º, V, da Lei n. 8.906/64 – mas determina, ao final (página 13), apenas ‘que se respeite o estatuto da OAB no tocante ao local para cumprimento da prisão preventiva’. Enfatiza que o Sr. Maurílio Neris de Andrade Arruda não estava ‘foragido da Justiça’. Com efeito, o paciente encontrava-se em seu domicílio (Montes Claros/MG) cumprindo medidas cautelares/assecuratórias nos autos de nº 0003376-58.2017.4.01.3807 (autos desmembrado dos mesmos autos objeto deste Habeas Corpus), que tramitam perante a 1ª Vara da Justiça Federal, da Subseção judiciária de Montes Claros. 
    É o relatório. Decido. 
    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 
    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 
    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Com efeito, a decisão embargada (a) anulou a decisão do Juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado; e (b) determinou que se respeite o estatuto da OAB, no tocante ao local para cumprimento da prisão preventiva. Ficou registrado, ainda, que a anulação da sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da constrição cautelar anteriormente decretada. 
    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar vícios da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente